Tribunal: TJDFT
Processo: 0729567-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO. EC 113/21. ANATOCISMO. INEXISTENTE.
1. O Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n. 482, de 19/12/2022, que alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC.
2. Inexiste o alegado anatocismo, já que a taxa SELIC será o único índice aplicável para a atualização do débito sem incidência cumulativa, no mesmo período, de outros índices de atualização monetária e juros de mora.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.